Tribunal: TJMT
Processo: 1002419-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002419-27.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravantes: Julio da Silva Pereira Filho e outra
Agravados: Edmar Gomes de Oliveira Neto e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Julio da Silva Pereira Filho e outra em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência que move contra Edmar Gomes de Oliveira Neto, indeferiu a tutela reintegratória vindicada na inicial.
Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que a inicial foi instruída com documentos que comprovam a sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, com legítimo domínio da área em questão. Seguem sustentando, que o agravado Edmar Gomes de Oliveira Neto está esbulhando a sua posse com o loteamento da área, tendo vendido algumas unidades, além de ter contratado empresas terceirizadas para realização do serviço, de modo que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo. Pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC.
É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, nesta quadra inicial, apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, tenho que não foram suficientes para desconstituir, ao menos nesta quadra inicial, a fundamentação posta pela d. magistrada na r. decisão agravada, pois, há “o conjunto probatório aliado aos depoimentos das testemunhas em audiência de justificação prévia realizada nos autos, apontam para o indeferimento do pedido liminar, na medida em que a parte autora descurou de comprovar o exercício da posse na área em questão” (id. 118103494).
Assim, não visualizo, em sede de cognição sumária, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator